Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-27.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS NO CURSO DO CASAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARTILHA DE BENS. FGTS. ALIMENTOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de divórcio. A controvérsia diz respeito aos efeitos patrimoniais da alteração do regime de bens, à partilha de patrimônio e ao pedido de alimentos.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a admissibilidade do pedido de declaração de invalidade da alteração do regime de bens, considerado inovação recursal; (ii) a partilha de bens adquiridos durante a comunhão parcial; (iii) a partilha dos valores do FGTS; (iv) a meação de saldo bancário e títulos financeiros; e (v) a necessidade de fixação de alimentos à autora.

III. Razões de decidir
3. Da inovação recursal: O pedido de declaração de invalidade da alteração do regime de bens não foi conhecido, pois não foi formulado na petição inicial, configurando inovação recursal, em desrespeito aos limites da demanda (art. 141 do CPC). Ademais, o juízo seria incompetente para conhecer desse pedido.
4. Da partilha de bens: Os bens adquiridos entre 18/10/2016 e 22/10/2021, período em que vigorou o regime de comunhão parcial, são passíveis de partilha. O imóvel no Gama, alienado no curso do casamento, não compõe mais o patrimônio do casal, não havendo partilha sobre ele.
Do FGTS: É cabível a partilha dos valores do FGTS depositados até a alteração consensual do regime de bens de comunhão parcial para separação total, porque, segundo a jurisprudência, seus efeitos não são retroativos, ressalvado sempre o direito de terceiros de boa-fé.
5. Do saldo bancário e títulos financeiros: Deve ser partilhado o saldo existente em 22/10/2021, descontado o valor comprovadamente utilizado na aquisição de imóvel em copropriedade, a ser apurado em liquidação de sentença.
6. Dos alimentos: A autora não comprovou incapacidade laboral ou necessidade excepcional, sendo indevido o pedido de alimentos, em observância ao princípio da independência entre ex-cônjuges após a dissolução do casamento.
IV. Dispositivo e tese
8. Inovação recursal: Não se conhece do pedido de declaração de invalidade da alteração do regime de bens.
9. Recurso do réu: Desprovido.
10. Recurso da autora: Parcialmente conhecido e parcialmente provido para determinar a partilha dos valores depositados na conta vinculada ao FGTS do réu entre 18/10/2016 e 22/10/2021.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.639, §2o; CPC, arts. 141 e 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.399.199/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 9/3/2016; STF, AgInt no AREsp 1692597/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 8/3/2021.